Tribunal: TJMT
Processo: 0005265-86.2017.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005265-86.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE LOPES DE SOUZA - CPF: 040.320.231-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR - CPF: 053.916.681-23 (APELANTE), CAROLINE SOEHN WEBER - CPF: 040.720.441-56 (APELADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES DA LUZ - CPF: 057.791.391-30 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), ALINE LOPES DE SOUZA - CPF: 040.320.231-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), à pena de 3 meses de detenção, substituída por 10 dias-multa, sob o fundamento de insuficiência probatória, fragilidade da palavra da vítima, ocorrência de agressões mútuas e pedido subsidiário de revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se a palavra da vítima possui credibilidade no caso concreto; (
iii
) determinar se houve agressões mútuas aptas a afastar a responsabilidade penal; e (
iv
) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é harmônico e suficiente, pois a materialidade é comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa dos fatos, e a autoria decorre da confissão extrajudicial corroborada por prova judicial.

A confissão realizada na fase inquisitorial possui valor probatório quando confirmada por outros elementos, em consonância com o art. 155 do CPP e entendimento jurisprudencial consolidado.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e alinhada com as demais provas, possui especial relevância em crimes de lesão corporal, sendo suficiente para embasar a condenação.

A existência de animosidade prévia não afasta a credibilidade do depoimento da vítima quando há suporte em prova técnica independente.

Não se configura agressão mútua ou rixa quando demonstrado que a ré iniciou a agressão física, sendo a reação da vítima caracterizada como defesa.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e não gera dúvida razoável acerca da autoria e materialidade.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com substituição por multa, observando os critérios do art. 59 do CP e a Súmula 231 do STJ, inexistindo desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por lesão corporal se sustenta quando há convergência entre laudo pericial, palavra da vítima e confissão extrajudicial corroborada. 2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. 3. Não há agressões mútuas quando identificada a iniciativa da violência por uma das partes, sendo a reação da vítima ato defensivo. 4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante de prova robusta e convergente. 5. A pena fixada no mínimo legal não admite redução por atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, caput, 59, 60, § 2o, e 33, § 2o, “c”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso no 1028503-96.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.02.2025; STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
ANA CAROLINA ALVES DA LUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 349109904). A decisão de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, a qual foi substituída por 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Em suas razões recursais (ID 349109905), a defesa pugna pela reforma da sentença, pleiteando a absolvição da apelante. Para tanto, sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para alicerçar o decreto condenatório, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta a fragilidade da palavra da vítima, Aline Lopes de Souza, apontando a existência de animosidade prévia e o contexto de agressões mútuas, o que comprometeria a isenção de seu depoimento. Alega, ainda, a ausência de corroboração testemunhal para o ato específico imputado à apelante — o soco que teria iniciado o confronto físico — e a inconclusividade das provas audiovisuais. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de rixa ou lesão corporal mútua, o que levaria à absolvição por incerteza quanto à iniciativa da agressão e ao dolo.
Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a reforma da dosimetria da pena, visando à isonomia com a sanção aplicada à corré Caroline
Soehn
Weber.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 349109907), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a materialidade e a autoria delitivas estão robustamente demonstradas nos autos, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, que se encontra em harmonia com o Laudo de Exame de Corpo de Delito e com os demais elementos de prova colhidos, incluindo a confissão extrajudicial da própria apelante. Rechaça as teses de fragilidade probatória e de agressões recíprocas, afirmando que a prova é clara ao apontar a iniciativa da agressão por parte da apelante.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer oral durante a sessão de julgamento, opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não havendo preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito.

II. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença condenatória, confrontando-a com as teses defensivas de insuficiência probatória, fragilidade da palavra da vítima, agressões mútuas e, subsidiariamente, a dosimetria da pena.

Após detida análise dos autos, adianto que a insurgência não merece prosperar. A decisão do juízo de primeiro grau encontra-se solidamente fundamentada em um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar, sem margem a dúvidas razoáveis, a prática do delito de lesão corporal pela apelante, Ana Carolina Alves da Luz.

Para uma análise mais clara e sistemática, passo a enfrentar, em tópicos, cada um dos argumentos defensivos.

II.1. Da Suficiência Probatória: A Harmonia entre Materialidade e Autoria

A defesa sustenta que a condenação se baseia em meras suposições, clamando pela absolvição por insuficiência de provas. Contudo, tal alegação se dissocia por completo da realidade processual. A convicção
do juízo sentenciante não se formou a partir de conjecturas, mas de um acervo probatório harmônico e convergente, que estabelece de forma segura tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A
materialidade
da infração penal é incontestável e está cabalmente demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 115262565, p. 116-117), documento técnico e imparcial que atestou a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, Aline Lopes de Souza. O laudo pericial descreve, com precisão, a presença de "
equimose
arroxeadá
em região orbitaria esquerda medindo 1,5 cm
", além de "
duas equimoses em terço superior anterior do braço direito
" e "
duas escoriações em região dorsal direita
". A lesão na região ocular guarda estrita e lógica correlação com a mecânica do fato descrita pela vítima desde a fase inicial da persecução: o recebimento de um soco no rosto, desferido pela apelante (ID 349109904, p. 2). Trata-se, portanto, de prova técnica robusta que materializa o resultado naturalístico do crime.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma igualmente clara da concatenação de múltiplos elementos probatórios. Primeiramente, destaca-se a própria
confissão extrajudicial da apelante
(ID 349109904, p. 3). Ao ser interrogada na fase investigativa, Ana Carolina Alves da Luz admitiu expressamente que, após uma discussão verbal, "
se irritou e desceu do carro
", e que, em seguida, "
ALINE desceu do carro e ambas entraram em luta corporal e se xingaram
". Embora a defesa tente, em suas razões, minimizar ou desqualificar essa admissão, ela constitui um elemento de convicção de alta relevância, especialmente porque não se encontra isolada nos autos.

É certo que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Todavia, a confissão inquisitorial, quando corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, adquire inegável valor probante. Nesse sentido, é a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme o
Enunciado Criminal no 11
: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

No caso concreto, a confissão da apelante de que entrou em "luta corporal" com a vítima é amplamente confirmada pelo depoimento judicial da ofendida e, como já mencionado, pelo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com tal confronto. Essa convergência probatória afasta a tese de que a condenação se baseia em prova frágil.

Adicionalmente, a jurisprudência desta Corte Recursal já se posicionou em casos análogos, reconhecendo a suficiência de tal conjunto probatório para a condenação, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. LESÕES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL RATIFICADA COERENTEMENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTERROGATÓRIO. CONTRADIÇÃO DAS APELANTES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE AGRESSÃO POR UMAS DAS RÉS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA PRATICADA EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 44, INCISO I DO CP. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (N.U 1028503-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

Dessa forma, a alegação de condenação baseada em suposições não encontra amparo. O que se tem é um quadro probatório sólido, composto por prova pericial, confissão extrajudicial e depoimento da vítima, todos apontando na mesma direção e conferindo a certeza moral necessária para o decreto condenatório.

II.2. Da Especial Relevância da Palavra da Vítima

A defesa busca desacreditar o depoimento da vítima, Aline Lopes de Souza, classificando-o como "frágil" e insuficiente para sustentar a condenação, especialmente em um cenário de animosidade prévia. Todavia, a tese defensiva ignora a consolidada orientação dos tribunais pátrios acerca do valor probatório da palavra da vítima em crimes como o de lesão corporal.

Em delitos desta natureza, frequentemente ocorridos na clandestinidade ou em contextos de súbita escalada de violência, sem a presença de testemunhas isentas que possam presenciar todos os detalhes do ocorrido, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e verossímil, assume especial relevância probatória. Não se trata de conferir um valor absoluto ou inquestionável ao seu relato, mas de reconhecer sua importância fundamental na reconstrução da verdade dos fatos, mormente quando amparado por outros elementos de prova.

No caso em apreço, a narrativa de Aline Lopes de Souza demonstrou consistência e riqueza de detalhes desde a primeira vez em que foi ouvida na fase policial (ID 115262565, p. 69) até seu depoimento em juízo (ID 349109904, p. 2-3). Em todas as oportunidades, ela
manteve a mesma
versão sobre a dinâmica dos fatos, apontando de forma clara e individualizada a conduta da apelante Ana Carolina como a responsável pelo ato que deu início à agressão física:
o soco no olho
.

A alegação de "fragilidade" não subsiste precisamente porque a vítima não se limitou a uma acusação genérica. Ela
individualizou
as condutas. Relatou que, após uma abordagem verbal para tentar resolver o desentendimento anterior com a corré Caroline Weber, foi a apelante,
Ana Carolina
, quem desceu do veículo e desferiu o primeiro e imediato golpe. Essa precisão na narrativa confere credibilidade ao seu depoimento, afastando a ideia de uma acusação leviana ou confusa.

O fato de haver um "desafeto" prévio entre a vítima e a corré Caroline, amiga da apelante, não é suficiente para, por si só, invalidar o depoimento. A animosidade pode explicar a motivação do crime, mas não torna a vítima, automaticamente, uma depoente suspeita, sobretudo quando sua versão dos fatos encontra respaldo direto na prova material — o laudo pericial que comprova a lesão exatamente como descrita (equimose na região orbital). A jurisprudência nacional é pacífica ao consolidar o entendimento de que a palavra da vítima, quando amparada por laudo pericial compatível e demais provas dos autos, é elemento suficiente para sustentar o decreto condenatório, superando a tese de insuficiência probatória.

II.3. Do Afastamento da Tese de Agressões Mútuas ou Rixa

De forma subsidiária, a defesa invoca a tese de "agressões recíprocas" ou
rixa
, buscando a absolvição com base na incerteza sobre quem deu início ao conflito ou na eventual caracterização de legítima defesa. Contudo, a análise acurada dos elementos probatórios não permite acolher tal argumento, pois o Direito Penal estabelece uma nítida distinção entre a situação de agressão mútua, na qual não se pode determinar o iniciador da contenda, e a hipótese de uma reação a uma agressão injusta.

No caso em tela, as provas indicam de maneira consistente que a apelante, Ana Carolina, tomou a
iniciativa da violência física
. A vítima, Aline, embora tenha parado seu veículo e se dirigido verbalmente às ocupantes do outro carro para "resolver a situação", não praticou, naquele momento, qualquer ato que configurasse uma agressão física atual ou iminente. A abordagem verbal, ainda que em tom de cobrança ou discussão, não confere a ninguém o direito de reagir com violência física imediata. A transição da contenda verbal para a física se deu por um ato claro e deliberado da apelante.

Ao desferir o primeiro soco no rosto da vítima, a apelante inaugurou uma
agressão injusta
. A partir desse momento, o comportamento subsequente da vítima, que, segundo seu próprio relato, revidou ("
foi para cima de Ana Carolina no intuito de se defender
"), caracteriza-se como uma tentativa de defesa, e não como o início de uma briga de iniciativa mútua. Aquele que inicia a agressão física não pode, posteriormente, invocar a tese de agressões recíprocas para se eximir da responsabilidade pelo seu ato inicial.

O fato de o conflito ter se tornado generalizado
a posteriori
, com a intervenção da corré Caroline e a reação da vítima, resultando em um tumulto, não tem o poder de apagar ou tornar atípica a conduta inicial
praticada pela apelante. O crime de lesão corporal, de natureza instantânea, consumou-se
no momento em que
a integridade física da vítima foi ofendida pelo golpe inicial. A confusão subsequente é um desdobramento causal do primeiro ato ilícito, não uma causa de absolvição para quem o praticou. Portanto, não há que se falar em
rixa
nem em legítima defesa por parte da apelante, que foi a agressora inicial.

II.4. Da Impossibilidade de Absolvição por Dúvida (
In Dubio Pro Reo
)

O princípio
in dubio pro reo
é um pilar do Estado Democrático de Direito e uma garantia fundamental do acusado. Sua aplicação, contudo, é reservada para as situações em que, após a exaustiva produção e análise das provas, persiste uma
incerteza insuperável
sobre a autoria ou a materialidade do delito. Não se trata de uma ferramenta para absolver diante de qualquer alegação da defesa, mas sim de um critério de julgamento para os casos em que o conjunto probatório se mostra genuinamente dúbio ou contraditório.

Este, definitivamente, não é o quadro que se apresenta nos autos. Como exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, a condenação da apelante não se assenta em um único elemento isolado, mas na
convergência de múltiplas fontes de prova
. Existe uma coesão notável entre o relato detalhado e firme da vítima, a confissão extrajudicial da própria ré de que se envolveu em "luta corporal", e a prova técnica materializada no laudo pericial, que confirma uma lesão perfeitamente compatível com a agressão narrada.

Adicionalmente, a prova testemunhal, embora não tenha capturado o exato instante do primeiro soco, oferece elementos que corroboram a participação ativa da apelante na contenda. A testemunha
Lucas Marques Cappellari
, embora tenha chegado ao final da briga, confirmou em juízo ter visto a apelante Ana Carolina engajada na agressão contra a vítima ("
conseguiu visualizar Aline, Caroline e a ré Ana Carolina engajadas em agressões mútuas, especificamente com puxões de cabelo
", conforme consignado na sentença, ID 349109904, p. 3). Este depoimento, longe de gerar dúvida, reforça a narrativa acusatória ao situar a apelante no centro da agressão física, minando qualquer alegação de que ela teria sido uma mera espectadora.

A dúvida que autoriza a absolvição é a dúvida razoável, aquela que emerge de um conflito probatório irredutível ou de uma lacuna intransponível na reconstrução dos fatos. No presente caso, a defesa não logrou êxito em criar tal dúvida. O que se tem é um conjunto probatório robusto e coerente que aponta, de forma segura, para a responsabilidade criminal da apelante. Destarte, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II.5. Da Manutenção da Dosimetria e da Pena Aplicada

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Contudo, também neste ponto, a sentença não merece qualquer reparo. A magistrada de primeiro grau realizou a individualização da pena de forma técnica, criteriosa e em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a juíza sentenciante considerou-as integralmente favoráveis à apelante, reconhecendo sua primariedade e a ausência de elementos que pudessem exasperar a pena inicial. Como consequência lógica e acertada, fixou a
pena-base no mínimo legal
, ou seja, em 03 (três) meses de detenção. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nesta etapa.

Na
segunda fase
, embora se pudesse cogitar da incidência da atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial), sua aplicação não resultaria em alteração prática da pena. Isso porque, conforme a orientação vinculante da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal
". Tendo a pena-base já sido estabelecida em seu patamar mínimo, a presença de qualquer atenuante se torna
inócua
para fins de redução da sanção.

Na
terceira fase
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição, tornando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado no
aberto
, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Além disso, a magistrada, de forma benéfica à ré, procedeu à
substituição da pena privativa de liberdade por multa
, nos termos do artigo 60, § 2o, do mesmo diploma legal, estabelecendo-a em 10 (dez) dias-multa. Tais medidas revelam-se absolutamente adequadas, necessárias e proporcionais à reprovação e prevenção do delito.

Quanto à alegação de falta de
isonomia
em relação à corré, o argumento é improcedente. A pena final aplicada à apelante foi de 03 (três) meses de detenção, substituída por multa, exatamente o mesmo patamar mínimo legal. A reprimenda é idêntica em sua essência àquela que a corré Caroline Weber recebeu em sede recursal (ID 122322989, p. 7), o que demonstra a observância da proporcionalidade e da isonomia, não havendo qualquer ajuste a ser feito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto por Ana Carolina Alves da Luz, mas, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória de primeiro grau (ID 349109904) por seus próprios e por estes fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026